Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-40.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. EXONERAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE (AVÔ) E SITUAÃO DA ALIMENTANDA (NETA). ALTERAÇÃO. ENFERMIDADE. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. UNIÃO ESTÁVEL. INCAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária e, por isso, somente se configura no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais (Súmula 596 do STJ).
2. Para o acolhimento do pedido de exoneração da pensão alimentícia é necessária prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (Código Civil, art. 1.699).
3. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade (CPC, art. 1.694, §1o).
4. Demonstrada a alteração na capacidade econômica do alimentante, decorrente de grave doença degenerativa, e a existência, por parte da alimentanda, de relacionamento equiparado ao casamento, a solidariedade familiar muda. A alimentanda pode pleitear do ex-companheiro, pai de seus filhos, a pensão alimentícia.
5. O contexto fático-jurídico-probatório justifica a exoneração dos alimentos.
6. Recurso conhecido e provido.